Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. ÚLTIMO DELITO COMETIDO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que somou as penas no regime fechado, deixou de declarar a perda dos dias remidos em razão do prazo prescricional de três anos para o reconhecimento de falta disciplinar grave, e fixou novo marco para obtenção de futuros benefícios.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do marco para obtenção de futuros benefícios, após o não reconhecimento da falta grave em razão da prescrição da pretensão disciplinar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese dos autos, verifica-se que, não obstante o ora agravante tenha cometido novos delitos no curso do cumprimento da pena e tenha ocorrido a soma das reprimendas impostas ao apenado, não se reconheceu a falta grave pela prática dos referidos crimes, diante da prescrição da aludida pretensão disciplinar. Entretanto, a prescrição da falta grave não justifica a desconsideração dos novos crimes para fins de fixação de novo marco de futuros benefícios (data-base).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.